Tribunal: TJSP
Processo: 2118204-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITE DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR (OPV). LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EDITADA APÓS O PRAZO DE 180 DIAS ESTABELECIDO COMO LIMITE NO § 12 DO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.

- Não estabelecida, no julgamento das Adis 4.357 e 4.425, a modulação quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade referentes ao § 12 do art. 97 do Ato das

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITE DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR (OPV). LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EDITADA APÓS O PRAZO DE 180 DIAS ESTABELECIDO COMO LIMITE NO § 12 DO ART. 97 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.

- Não estabelecida, no julgamento das Adis 4.357 e 4.425, a modulação quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade referentes ao § 12 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tem o STF decidido pela inaplicabilidade do prazo de 180 dias estabelecido no §12 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias como fundamento para obstar a vigência da lei municipal.

- De par com isso, o prazo de 180 dias, ao que parece, apenas teria demarcado o início da aplicação dos valores fixados no texto constitucional para os entes públicos que permanecessem em inércia legislativa, de modo a assegurar, na ausência de norma municipal, a efetividade do cumprimento da obrigação de pagar.

Acolhimento do recurso.